Tribunal: TJES
Processo: 5000668-98.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-98.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
AGRAVADO: LINDOMAR DOBRAWOLSKI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PEDIDO FORMAL DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PROPRIETÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marechal Floriano contra decisão que deferiu liminar para suspender a execução fiscal e a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do executado. O agravante sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada, alegando que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável. Argumenta, ainda, que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, violando o contraditório e a ampla defesa, e que a alegada ilegitimidade passiva do contribuinte deveria ser analisada em cognição exauriente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU após a alienação do imóvel e a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da transferência formal da titularidade junto ao Município.

RAZÕES DE DECIDIR

Prova da alienação do imóvel. O agravado alienou o imóvel à Sra. Jussara Ferreira dos Santos, conforme demonstram contrato de compra e venda e escritura pública de transferência de propriedade.

Transferência da titularidade do IPTU. A adquirente requereu formalmente a alteração do cadastro imobiliário junto à Prefeitura de Marechal Floriano, conforme documento de Id. nº 10059012, afastando a responsabilidade do ex-proprietário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este e. Tribunal de Justiça reconhecem que, após a alienação, com escritura pública de compra e venda do imóvel e o devido pedido de alteração cadastral, o ex-proprietário não pode ser responsabilizado solidariamente pelo IPTU, conforme fixado no Tema 122 do STJ.

Decisão interlocutória mantida. Considerando a comprovação da alienação do imóvel antes do período de incidência do IPTU e o pedido de alteração cadastral realizado pela nova proprietária, impõe-se o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do agravado pelo pagamento do débito tributário, justificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ex-proprietário não pode ser responsabilizado pelo IPTU incidente após a alienação do imóvel, desde que haja escritura pública de compra e venda do imóvel e pedido formal de alteração cadastral junto ao Município. A exigibilidade do tributo deve ser suspensa nos casos em que a responsabilidade tributária do antigo proprietário não subsiste.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, arts. 121 e 130;

Código Civil, art. 1.245;

Código de Processo Civil, art. 300;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.111.202/SP, Tema 122 dos Recursos Repetitivos;

STJ, AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2021;

STJ, REsp 1.849.545/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2020;

TJES, AC 0020469-75.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 10/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000668-98.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

AGRAVADO: LINDOMAR DOBRAWOLSKI

JUIZ DE 1° GRAU: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PEDIDO FORMAL DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE JUNTO AO MUNICÍPIO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-PROPRIETÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marechal Floriano contra decisão que deferiu liminar para suspender a execução fiscal e a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do executado. O agravante sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada, alegando que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável. Argumenta, ainda, que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, violando o contraditório e a ampla defesa, e que a alegada ilegitimidade passiva do contribuinte deveria ser analisada em cognição exauriente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU após a alienação do imóvel e a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da transferência formal da titularidade junto ao Município.

RAZÕES DE DECIDIR

Prova da alienação do imóvel. O agravado alienou o imóvel à Sra. Jussara Ferreira dos Santos, conforme demonstram contrato de compra e venda e escritura pública de transferência de propriedade.

Transferência da titularidade do IPTU. A adquirente requereu formalmente a alteração do cadastro imobiliário junto à Prefeitura de Marechal Floriano, conforme documento de Id. nº 10059012, afastando a responsabilidade do ex-proprietário.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e este e. Tribunal de Justiça reconhecem que, após a alienação, com escritura pública de compra e venda do imóvel e o devido pedido de alteração cadastral, o ex-proprietário não pode ser responsabilizado solidariamente pelo IPTU, conforme fixado no Tema 122 do STJ.

Decisão interlocutória mantida. Considerando a comprovação da alienação do imóvel antes do período de incidência do IPTU e o pedido de alteração cadastral realizado pela nova proprietária, impõe-se o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do agravado pelo pagamento do débito tributário, justificando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O ex-proprietário não pode ser responsabilizado pelo IPTU incidente após a alienação do imóvel, desde que haja escritura pública de compra e venda do imóvel e pedido formal de alteração cadastral junto ao Município. A exigibilidade do tributo deve ser suspensa nos casos em que a responsabilidade tributária do antigo proprietário não subsiste.

Dispositivos relevantes citados:

Código Tributário Nacional, arts. 121 e 130;

Código Civil, art. 1.245;

Código de Processo Civil, art. 300;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.111.202/SP, Tema 122 dos Recursos Repetitivos;

STJ, AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2021;

STJ, REsp 1.849.545/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2020;

TJES, AC 0020469-75.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julgado em 10/05/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n°
5000756-17.2024.8.08.0055
, que deferiu o pedido liminar para suspender a execução fiscal de n° 5000172-52.2021.8.08.0055 e a exigibilidade do decorrente crédito tributário.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada e que a concessão da liminar foi indevida, pois não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável. Argumenta, ainda, que a decisão foi proferida sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, violando o contraditório e a ampla defesa, e que a suposta ilegitimidade do contribuinte para responder pelo IPTU deveria ser analisada em cognição exauriente. Requer a reforma da decisão e a revogação da tutela de urgência concedida. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida (Id. n° 10091183).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c artigos 3º e 4º, da Lei n° 12.153/09 e art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, em decorrência do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito autoral e do perigo da demora.

Analisando os autos, verifica-se que o agravado não é o proprietário do imóvel objeto das cobranças de IPTU, tendo alienado o bem à Sra. Jussara Ferreira dos Santos, conforme demonstram o contrato de compra e venda e a escritura pública de transferência de propriedade. Além disso, a adquirente requereu a alteração da titularidade do imóvel junto à Prefeitura de Marechal Floriano, conforme comprova o documento de Id. nº 10059012.

Dessa forma, o agravado cumpriu seu dever legal ao registrar a escritura definitiva de compra e venda, promovendo a transferência da titularidade do cadastro do IPTU, afastando-se, assim, qualquer responsabilidade solidária pelo débito tributário. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal de Justiça, que reconhecem a inexigibilidade de tributo em face de ex-proprietário quando há comprovação da alienação e da devida comunicação ao órgão municipal competente.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP – TEMA 122/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELO PROMITENTE COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] V. O art. 265 da Código Civil prevê que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, sendo lídimo concluir que, por simetria, a renúncia à solidariedade também não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das partes. [...] VII. Não se desconhece que a obrigação de levar a registro o instrumento de compra e venda, após o integral adimplemento da avença, em geral incumbe ao comprador, que, não raro, resiste à imediata averbação, visando postergar o pagamento de taxas, emolumentos e de imposto incidente na operação. Sucede que tal oposição ou procrastinação, em gerando prejuízo à parte contratante, resolve-se em perdas e danos, não interferindo na relação jurídico-tributária entre os sujeitos passivos solidários do IPTU e o sujeito ativo. Na forma da jurisprudência do STJ,
só o registro da escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel “razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade
” (STJ, AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2021). No mesmo sentido: “(...) as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ vêm ratificando o entendimento de que a existência de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com transferência imediata da posse, ainda que acompanhada de registro no cartório imobiliário, não afasta a responsabilidade tributária do alienante. Citam-se, a título exemplificativo: AgInt no REsp 1.653.513/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2019; e AgInt no REsp 1.819.068/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019” (STJ, REsp 1.849.545/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2020). No caso, sequer há registro do instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, como reconhece o acórdão recorrido. VIII. Recurso Especial provido (Superior Tribunal de Justiça STJ – RECURSO ESPECIAL: REsp 1978780 SP 2021/0400953-7).

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0020469-75.2015.8.08.0347 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA APELADO/APELANTE: GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU ALIENAÇÃO SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO CONFIGURADA. 1. Somente o registro da transferência do imóvel, perante o Registro Imobiliário, tem o condão de transferir a propriedade e, como consequência, afastar a ilegitimidade passiva na execução fiscal ( CC, art. 1.245). 2. Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (STJ, Tema 122). 3. Constando o embargante/executado na certidão do Registro de Imóveis como proprietário do bem, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva para a execução do respectivo imposto predial territorial urbano. 4. Recurso do Município de Vitória provido. Recurso de Guilherme José de Souza Vasconcelos prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITORIA E, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS SOUZA, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 10 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00204697520158080347, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

Portanto, restando comprovado que o agravado alienou o imóvel antes do período de incidência do IPTU questionado e que a nova proprietária, Jussara Ferreira dos Santos, em 18/08/2004, procedeu ao
registro da escritura definitiva de compra e venda do imóvel, conforme documento de Id. n°
49905929
do Processo n° 5000756-17.2024.8.08.0055.

Considerando tratar-se de débito de 2019, impõe-se o reconhecimento da inexistência de responsabilidade do agravado pelo pagamento do débito tributário. Assim, deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e das medidas restritivas decorrentes da Execução Fiscal n° 5000172-52.2021.8.08.0055.

Dessa forma, mantenho a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)